Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700075-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DUAS APELAÇÕES. ANÁLISE CONJUNTA. POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL. PLACA INFORMATIVA. MARGENS DA VIA. LEI DISTRITAL N. 1.979/98. IRREGULARIDADE. MULTA PECUNIÁRIA. DOSIMETRIA. PORTARIA IDC/PROCON-DF N. 34/2020. DANO COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. MINIMIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS. COMPROVAÇÃO. 1. Aplicável na espécie as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com os artigos 2o, caput e parágrafo único, e 3o do referido Codex. 2. O art. 2o, II, da Lei Distrital n. 1.979/98, preconiza que as placas de divulgação dos preços dos combustíveis aos consumidores devem ficar localizadas antes da entrada do estabelecimento, às margens da via de acesso. 3. O posto revendedor que mantém a placa de divulgação dos preços dos combustíveis na entrada do acesso ao estabelecimento infringe a regra que determina que a publicidade deve ser fixada antes do acesso, ainda da via de tráfego. 4. A Portaria IDC/PROCON-DF N. 34/2020, a partir do art. 16 e seguintes, prevê que a multa pecuniária a ser aplicada ao infrator deve observar, além do previsto no artigo 57 do CDC, a fixação da pena-base, com a utilização de fatores de multiplicação, atenuantes e agravantes. 5. O revendedor de combustíveis que deixa de fixar placa acerca dos preços praticados à margem da via de acesso prejudica a visibilidade e a informação de uma infinidade de consumidores que trafegam na localidade, o que acaba por provocar, em razão da sua extensão, dano coletivo pronto a fundamentar a aplicação de fator de multiplicação previsto no artigo 20, §4o, da Portaria IDC/PROCON n. 34/2020. 6. A colocação de placa no acesso do posto revendedor, apesar da restrição da visibilidade do consumidor que trafega na via, minimiza as consequências da divulgação deficiente, autorizando a aplicação da atenuante que redunda na redução do valor da multa pecuniária. 7. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 9o, inciso IV, § 3o, inciso II, da Lei 9.933/99, sustentando que a placa de preço estava na entrada do estabelecimento, de modo destacado e de fácil visualização, não resultando em dano para o consumidor; c) artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor, 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, argumentando que o acórdão recorrido contrariou norma que disciplina sobre pena de multa, que leva em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, devendo o auto de infração ser considerado nulo. Subsidiariamente, requer que a pena de multa seja aplicada no mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 9o, inciso IV, § 3o, inciso II, da Lei 9.933/99, 57 do Código de Defesa do Consumidor, 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Lei Distrital 1.979/98 e Portaria IDC/PROCON-DF 34/20), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “a análise de normas de caráter local é inviável na via eleita em virtude do impedimento previsto na Súmula 280 do STF, segundo a qual: por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.500.343/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020